Tribunal: TJPA
Processo: 0010556-28.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010556-28.2013.8.14.0006

APELANTE: HUMBERTO GUEDES LIMA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NEUTRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No tocante à culpabilidade, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, é a súmula nº 19/TJPA.

2. Na hipótese, no que tange à culpabilidade do apelante, a despeito da percepção negativa que todo e qualquer crime enseja, no caso, ela NÃO se sobrepõe ao que normalmente se verifica em fatos similares. Ao negativar tal vetorial, esclareceu o juízo, genericamente, que o réu agiu intencionalmente e com finalidade específica. Não se observa, contudo, que a conduta perpetrada tenha excedido ao comum para espécie, a ensejar maior reprovabilidade social, dado o
modus operandi
do delito.

3. No que pertine ao comportamento da vítima, esta Corte, acompanhando orientação dos Tribunais Superiores, editou a Súmula n.º 18 (DJ n.º 5931/2016 – 17/03/2016), cuja redação assim dispõe:
“O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

4. No caso vertente, a vítima não contribuiu em nada para a execução criminosa, na medida em que foi surpreendida pelo meliante quando caminhava em via pública. Tal critério judicial, assim, há de ser considerado neutro, na hipótese.

5. Recurso conhecido e provido, para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante, condenando-lhe à nova sanção de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do crime, mantendo-se a sentença vergastada em seus demais termos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias vinte e sete do mês de junho e encerrada aos dias quatro de julho do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

HUMBERTO GUEDES LIMA
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 50 (cinquenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, como incurso no tipo penal inserto no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 8555204) que no dia 10 de agosto de 2013, por volta das 19h15min, a adolescente C.B.G. caminhava pela Rodovia BR-316, com companhia de uma amiga, momento em que, ao se aproximar da ASBEP, foi surpreendida com a chegada do apelante em voga, o qual, fingindo portar arma de fogo, subtrai-lhe o aparelho de telefone celular, marca LG. Que, após, o meliante saiu em fuga. Acionada a Polícia Militar, entretanto, os agentes lograram êxito na captura do réu ainda de posse da
res furtiva
.

Em
razões recursais
(ID 8555236), roga a defesa pelo redimensionamento da pena-base cominada, no intuito de que seja reduzida ao importe mínimo legal, posto que determinada com supedâneo na fundamentação inidônea dos vetores judiciais do art. 59, do CPB, com destaque para a culpabilidade do agente.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 8555237), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento do apelo,
para reformar a r. sentença, a fim de que seja afastada a valoração negativa da culpabilidade, e que a pena seja definida no mínimo legal.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do requerido redimensionamento da pena:

Almeja a defesa o redimensionamento da pena-base cominada, no intuito de que seja reduzida ao importe mínimo legal, posto que estabelecida com supedâneo na fundamentação inidônea dos vetores judiciais do art. 59, do CPB, com destaque para a culpabilidade do agente.

Ao fundamentar a dosagem penalógica, pronunciou-se o Juízo primevo:

“A culpabilidade do acusado é mínima; agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminai, conforme certidão de fls. 61/62, dos autos principais (Súmula 444, do STJ); personalidade e conduta social não pesquisadas; motivação do crime, não desvendada, as circunstâncias e consequências são favoráveis na medida em que a vítima recuperou a res furtiva; no que diz respeito ao comportamento da ofendida, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tornando-a DEFINITIVA nestes termos ante a ausência de causas modificadoras.

Incabível a substituição.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o semi-aberto (sic), na forma estabelecida pelo art. 33, §2º, letra b, do Código Penal, já considerado o cômputo de detração penal decorrente da prisão provisória.”

Da leitura da sentença objurgada observa-se que a motivação empregada para o incremento da pena base não se revela adequada, inclusive, porque não esclarecida adequadamente.

Como cediço, a referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, desprovidos de fundamentação objetiva, acerca da prática do delito, não constituem fundamentação idônea para a formação da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88.

Por conseguinte, deve o julgador, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime.

É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Na hipótese
sub judice
, da leitura do
decisum
vergastado, observa-se que, no tocante ao crime de roubo, o Juízo primevo
c
onsignou de forma negativa ao apelante
a
culpabilidade, embora a tenha considerado como mínima, e não deixou claro se o comportamento da vítima pesa ou não contra o acusado. Assim, determinou a reprimenda primária em 05 (cinco) anos de reclusão e 50
(cinquenta) dias-multa.

No tocante à culpabilidade, certamente, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Na hipótese, no que tange à
culpabilidade
do apelante, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso, ela
NÃO

se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares. Ao negativar tal vetorial, esclareceu o juízo, genericamente, que o réu agiu intencionalmente e com finalidade específica. Não se observa, contudo, que a conduta perpetrada tenha excedido ao comum para espécie, a ensejar maior reprovabilidade social, dado o
modus operandi
do delito.

No que pertine ao comportamento da vítima, esta Corte, acompanhando orientação dos Tribunais Superiores, editou a Súmula n.º 18 (DJ n.º 5931/2016 – 17/03/2016), cuja redação assim dispõe:
“O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

No caso vertente, a vítima não contribuiu em nada para a execução criminosa, na medida em que foi surpreendida pelo meliante quando caminhava em via pública. Tal critério judicial, assim, há de ser considerado neutro, na hipótese.

Assim, há de ser
REDIMENSIONADA A PENA-BASE
imposta ao recorrente.

De tal modo, tendo por base a inexistência de critérios judiciais desfavoráveis ao apelante,
fixo a

pena-base
em
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuante e agravantes.

Na terceira etapa, inexistentes causas de diminuição e aumento de pena, estabeleço a sanção, de forma
CONCRETA e DEFINITIVA
, em
04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante, condenando-lhe à nova sanção de
04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do crime,

mantendo-se a sentença vergastada em seus demais termos.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/07/2022